Tribunal: TJSP
Processo: 1008191-60.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que a autora utilizou seu cartão de crédito como meio de pagamento, mas foi vítima de fraude ao inserir o plástico em maquininha de pagamento adulterada. Denominado golpe da maquininha. Relação de consumo evidenciada. Admissibilidade no caso da inversão do ônus probatório. Operação indevida realizada por golpista com o cartão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que a autora utilizou seu cartão de crédito como meio de pagamento, mas foi vítima de fraude ao inserir o plástico em maquininha de pagamento adulterada. Denominado golpe da maquininha. Relação de consumo evidenciada. Admissibilidade no caso da inversão do ônus probatório. Operação indevida realizada por golpista com o cartão magnético da autora. Constatação de que a operação contestada discrepa frontalmente do perfil de consumo da usuária do cartão. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado à consumidora. Inexigibilidade da operação declarada. Consideração, porém, de que a indevida cobrança do débito, por si só, associada à desídia com que agiu a consumidora no episódio, configura mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade. Inexistência de ofensa à esfera íntima da autora, no caso. Danos morais não configurados. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.